Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. LEGITIMIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA
1. É defesa a inovação da demanda em sede recursal.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas, mediante uma cognição sumária, segundo as alegações apresentadas pelo autor na petição inicial.
3. “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ).
4. Ante a sucumbência mínima dos autores, responde, os réus pela integralidade das despesas respectivas.